Tribunal: TJSP
Processo: 0007822-22.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
PRELIMINAR. APELAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. HIPÓTESE EM QUE AS RAZÕES DO RECURSO IMPUGNARAM ADEQUADAMENTE A SENTENÇA, EMBORA DE FORMA SUCINTA. DEFESA REJEITADA.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. IMÓVEL DESAPROPRIADO EM FAVOR DA RÉ. AUTOR QUE ALEGA QUE, QUANDO DA DESAPROPRIAÇÃO, HAVERIA RECEBIDO INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE À FRAÇÃO IDEAL DE APENAS

Ementa:

PRELIMINAR. APELAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. HIPÓTESE EM QUE AS RAZÕES DO RECURSO IMPUGNARAM ADEQUADAMENTE A SENTENÇA, EMBORA DE FORMA SUCINTA. DEFESA REJEITADA.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. IMÓVEL DESAPROPRIADO EM FAVOR DA RÉ. AUTOR QUE ALEGA QUE, QUANDO DA DESAPROPRIAÇÃO, HAVERIA RECEBIDO INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE À FRAÇÃO IDEAL DE APENAS 25% DO TERRENO. ALEGAÇÃO, PORÉM, DE QUE FARIA JUS AO VALOR INTEGRAL DO IMÓVEL. MATÉRIA JÁ APRECIADA EM OUTRO PROCESSO, POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO, QUE CONSIDERARA, PARA O VALOR DA INDENIZAÇÃO, A INTEGRALIDADE DO TERRENO. RECURSO QUE SE VOLTA, EM VERDADE, CONTRA O INDEFERIMENTO DA INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE AO VALOR DO IPTU DESEMBOLSADO PELO AUTOR APÓS A DESAPROPRIAÇÃO. CASO, ENTRETANTO, EM QUE O AUTOR NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CARREIA O ARTIGO 373, "CAPUT", INCISO I DO CPC, NÃO COLACIONANDO AOS AUTOS SEQUER UM DOCUMENTO QUE COMPROVASSE OS PAGAMENTOS ALEGADOS. DESPESA TRIBUTÁRIA, DE TODA SORTE, QUE INCUMBE AO POSSUIDOR DIRETO DO IMÓVEL, TAMPOUCO HAVENDO NOTÍCIA DE QUANDO HAVERIA DESOCUPADO O BEM. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.